Tribunal: TJES
Processo: 5018486-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018486-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI PEREIRA PASSOS

APELADO: FAGNER SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LOCAL DE ENTREGA DO BEM E À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIDÊNCIA EXECUTIVO-ADMINISTRATIVA PELA VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e determinou a restituição de veículo no prazo de 15 dias, contado da intimação pessoal da decisão, sob pena de multa diária. O embargante sustenta omissão quanto à indicação do local da entrega do bem e quanto à forma de realização da intimação pessoal, requerendo o suprimento dessas definições no próprio julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não indicar o endereço em que deve ocorrer a restituição do veículo; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia principal de forma suficiente, pois define a obrigação de restituir o veículo, fixa o prazo para cumprimento e estabelece a consequência do inadimplemento, sem necessidade de especificar, naquele momento, o endereço da entrega.

A via dos embargos de declaração não se presta à incorporação de fatos supervenientes ao julgamento nem à fixação de data, horário e local para cumprimento da obrigação, por se tratar de providência de caráter executivo-administrativo, a ser veiculada na fase própria.

O dispositivo do acórdão já condiciona expressamente o início do prazo de cumprimento à intimação pessoal da decisão, o que afasta a alegação de omissão quanto a esse ponto.

A jurisprudência do STJ e desta Corte afasta a configuração de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador aprecia integralmente a lide e veda o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão define suficientemente a obrigação, o prazo de cumprimento e as consequências do inadimplemento, ainda que não indique o endereço para entrega do bem. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para fixar providências executivo-administrativas relacionadas ao modo concreto de cumprimento da obrigação. 3. Inexiste omissão quanto à intimação pessoal quando o próprio dispositivo condiciona o início do prazo de cumprimento à prévia intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.6.2024, DJe 28.6.2024; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, n. 024180060980, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2021, pub. 20.7.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
FAGNER SILVA MOREIRA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.15140425
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 16461400), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao determinar a restituição do veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTC5874, sem estabelecer o local onde a entrega do bem deverá ser efetivada;
(II)
é necessária a indicação precisa do endereço para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de viabilizar a devolução do automóvel no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pela decisão colegiada;
(III)
requer a intimação pessoal do embargante no endereço situado à Rua Gardênia, 22, Campinho da Serra I, Serra/ES, CEP: 29178-056, para poder cumprir a determinação judicial.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para suprir a omissão apontada, fixando o local da entrega do veículo e determinando a respectiva intimação pessoal.

Contrarrazões no evento ID n. 18917236, nas quais o embargado informa que está residindo no interior, mas sugere que a entrega seja realizada no dia 10/04/2026, no horário das 13 às 17h, na Rua Nova Era, n. 26, bairro Praiamar, Serra/ES, CEP: 29.183-313, pugnando pelo provimento do recurso apenas para constar tal endereço e data no v. acórdão.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não indicar o endereço em que deverá ocorrer a restituição do veículo, bem como por não explicitar, no corpo do julgado, a forma de realização da intimação pessoal do embargante.

Nesse cenário, a ausência de indicação do endereço não configura omissão em sentido próprio. O acórdão enfrentou a questão central submetida a julgamento e definiu, de maneira suficiente, a obrigação de restituir o bem, o prazo para seu cumprimento e as consequências do eventual inadimplemento.

Com efeito, a via dos embargos de declaração não se presta à incorporação, ao acórdão, de fatos supervenientes ao julgamento para, a partir deles, fixar data, horário e local para o cumprimento da obrigação.

O que se observa, portanto, é a tentativa de atribuir aos aclaratórios finalidade diversa daquela prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com o propósito de obter providência de caráter executivo-administrativo, a ser postulada, se necessário, pela via própria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que

“não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Também não procede a alegação de que o julgado teria silenciado quanto à necessidade de intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação. Essa tese não se sustenta diante do próprio dispositivo do voto condutor, redigido de forma clara nos seguintes termos:

"[...] determinar que o Apelado, FAGNER SILVA MOREIRA, restitua ao Apelante, RUI PEREIRA PASSOS, o veículo [...], no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal desta decisão, sob pena de multa diária [...]".

Como se vê, o Colegiado já condicionou expressamente o início do prazo para a restituição, bem como a incidência das astreintes, à prévia intimação pessoal do devedor. Não há, portanto, qualquer vício de omissão também nesse ponto.

Em casos análogos, esta Corte já assentou que não há omissão quando o acórdão enfrenta, de maneira suficiente, as questões necessárias ao julgamento, sendo inviável utilizar os embargos como instrumento de rediscussão da matéria decidida. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Desse modo, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

Ressalto, por fim, que eventual definição do local, da data e da forma concreta de restituição do veículo poderá ser apresentada pelas partes na fase própria de cumprimento de sentença de competência do juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal